Tribunal: TJDFT
Processo: 0770255-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA DE CRIPTOMOEDAS. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. CONTESTAÇÃO DA TRANSAÇÃO ACOLHIDA PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. LIMITES À CADEIA DE FORNECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 7.540,21 (sete mil quinhentos e quarenta reais e vinte e um centavos) e a quantia de R$ 2.000,00, em reparação por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade das transações financeiras objeto da ação e a condenação da ré a lhe restituir, em dobro, o valor de R$ 15.080,42 e lhe pagar a quantia de R$ 7.540,21, em reparação por danos morais. Narrou que firmou com a ré contrato de prestação de serviços financeiros, para recebimento e realização de pagamentos por meio de movimentação de conta digital. Afirmou que, nos dias 1 e 2/08/2023, um terceiro usuário da ré abriu 4 cancelamentos de pagamentos, sob o fundamento de que não foi ele quem fez os pagamentos e que alguém teria usado seu cartão de crédito. Discorreu que esses pagamentos já tinham sido verificados confirmados e liberados na conta do autor, bem como que eventual divergência contestada pelo usuário remetente deve ser resolvida entre ele e a ré, não atingindo o cliente destinatário do recurso. Destacou que a ré debitou indevidamente de sua conta o valor total de R$ 7.540,21, em razão das 4 contestações, bem como que a ré passou a fazer cobranças indevidas desses e de outros valores, a partir de 22/08/2023. Pontuou que a ré encerrou sua conta sem prévio consentimento e que houve má prestação de serviço. Sustentou que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63292273 e 63292275). Foram ofertadas contrarrazões intempestivamente (ID 63292284).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que os chargebacks foram registrados junto ao banco emissor responsável pela administração do cartão de crédito utilizado pelo comprador, retirando sua responsabilidade. No mérito, alega que não adotou conduta ilícita e que a restituição dos valores decorreu de conduta adotada pelo banco emissor, o que caracteriza culpa exclusiva de terceiro, afastando o nexo de causalidade. Sustenta que não houve comprovação dos danos morais suportados pelo autor e que o valor da indenização caracteriza enriquecimento sem causa. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação em indenização por danos materiais e morais.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O autor demonstrou ser detentor de conta junto à instituição financeira ré, comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC, desde que preservado o nexo de causalidade.
7. Todos aqueles que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na espécie, o fato de a recorrente atuar como plataforma que realiza a intermediação e/ou o processamento de pagamentos de transações online caracteriza a obtenção de vantagem econômica, na medida em que não presta o serviço de forma gratuita. No entanto, a atividade exercida não se confunde com as instituições financeiras mantenedoras de cartão de crédito. No caso em exame, a recorrente apenas intermediou transações havidas entre particulares de países distintos, devendo sua responsabilidades observar os limites da atividade exercida, sobremaneira quando há expressa isenção contratual da garantia de negócios jurídicos como os exercidos pelo autor. Destaque-se que o autor comercializou criptomoedas sem a adequada pré-aprovação das referidas atividades junto à ré, em descompasso com o Política de Uso Aceitável do PayPal (https://www.paypalobjects.com/marketing/ua/pdf/BR/pt/aup-092121.pdf?locale.x=pt_BR, página 4) e que as transações questionadas se deram exatamente nessa espécie de negócio, o que afasta a responsabilidade civil da recorrente. Foi exatamente a ausência de aprovação das atividades que ensejou o encerramento da conta do autor.
8. O conjunto probatório juntado aos autos evidencia que a parte autora perdeu disputa em favor do banco emissor dos chargebacks, supostamente pelo não reconhecimento de transação pelo usuário comprador em transação não permitida pela ré (comercialização de criptomoedas sem prévia autorização), condição suficiente a afastar sua responsabilidade. Evidente a quebra do nexo de causalidade em razão do descumprimento do cadastramento prévio do autor para a atividade de risco discriminada e a ausência de ingerência do Paypal sobre as contestações de pagamento realizadas pelo pagador junto à instituição bancária mantenedora do cartão de crédito utilizado. Não se trata, pois, de fortuito interno.
9. Afastada a responsabilidade civil da ré, impõe-se a improcedência dos pedidos.
10. Recurso conhecido. Preliminar afastada. Recurso provido, para julgar improcedentes os pedidos.
11. Sem custas finais e honorários em face da ausência de recorrente vencido..
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.